Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
O autor apelado NEILTON ROBERTO MUNIZ BARBOSA suscita nas contrarrazões preliminar de inovação recursal, pleiteando o não conhecimento do recurso (ID 52510423). Nos termos dos artigos 9o, caput, 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao réu apelante BANCO SANTANDER S/A que se manifeste sobre referida preliminar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.